Tribunal: TJPA
Processo: 0054056-35.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054056-35.2013.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM A PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS DO CARGO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA NA ORIGEM RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 70/2012
QUE ACRESCENTOU O ARTIGO 6º-A À EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/03, ESTABELECENDO NOVO CRITÉRIO PARA O CÁLCULO E A CORREÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
MILITAR REFORMADO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA.
DOENÇA INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE MILITAR.

ENFERMIDADE QUE NÃO GUARDA CORRELAÇÃO DE CAUSA-EFEITO COM O SERVIÇO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA TODAS AS ATIVIDADES REMUNERADAS. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONFIGURADA.

AUTOR QUE NÃO É INVALIDO E PODE PROVER OS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE REFORMA EX OFFICIO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCAPACIDADE DO MILITAR POR DOENÇA, MOLÉSTIA OU ENFERMIDADE SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO (LEI ESTADUAL Nº 5.251/1985, ART. 108, VI). CONCLUSÃO DA JUNTA DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM O ATO DE REFORMA. REFORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. LEGALIDADE DO ATO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. À UNANIMIDADE.

1. Após a edição da Emenda Constitucional 70/2012, os proventos de aposentadoria decorrentes de invalidez permanente por doença prevista em lei devem ser calculados com base nos vencimentos do cargo, quando da aposentação, ficando afastada a aplicação da "média aritmética simples" prevista no artigo 1º da Lei nº 10.887/2004. Prescrição do fundo de Direito afastada, considerando como termo inicial do prazo prescricional quinquenal a data de vigência da EC n° 70/2012 e não o ato de aposentadoria do servidor.

2. No caso, inexistindo divergência entre a motivação do ato que reformou o militar com proventos proporcionais e aquela consignada no laudo expedido pela Junta Central de Saúde, não há ilegalidade no ato que deferiu sua reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço, considerando que sua incapacidade é parcial e apenas para os serviços militares e não decorre de doença alienante ou acidente/doença do trabalho.

3. A incapacidade definitiva para o serviço militar não inviabiliza o exercício de qualquer outra atividade, como ocorre na invalidez. Comprovada pela junta de inspeção de saúde da polícia militar a inexistência de relação de causa e efeito entre a atividade militar e a doença psiquiátrica, e de incapacidade definitiva para toda e qualquer atividade remunerada, militar ou civil, logo por não se tratar de invalidez permanente, descabida a reforma postulada com base na EC n° 70/2012.

4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
.
À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária Revisional de Proventos
, ajuizada por
José Roberto Santos da Silva
contra o
Instituto de Gestão Previdência do Estado do Pará – IGEPREV
, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, reconhecendo a prescrição do fundo de direito da pretensão, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), suspendendo a sua exigibilidade, diante da concessão da justiça gratuita.

Pela
petição inicial
, o autor José Roberto Santos da Silva relata que é Policial Militar inativo, em razão de doença incapacitante, reformado através da Portaria n° 0532 de 02/01/2008, publicada em 03/01/2008. Alega que a quando de sua passagem para a inatividade foram suprimidas ilegalmente de sua remuneração as vantagens de representação por graduação no percentual de 30%, de auxílio moradia, de Localidade Especial e de indenização de tropa, razão pela qual ajuizou a ação contra o IGEPREV objetivando a imediata incorporação de tais vantagens. A
Sentença
de primeiro grau (id 1926176) julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, Em suas
razões recursais
(id 1926178), o apelante, após breve exposição dos fatos, sustenta a reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, a inocorrência da prescrição do fundo de direito, argumentado que em se tratando da pretensão de incorporações de vantagens em proventos, destacando a aplicação da Súmula 85 do STJ por ser prestação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, diante da conduta omissiva.

Sustenta o afastamento da prescrição, afirmando que deveria ser adotado como termo inicial a data de vigência da EC n° 70/2012 e não o ato de aposentadoria do servidor, datado de 2008.

Alega que antes mesmo da EC n° 70/2012, a jurisprudência vinha garantindo, com base no artigo 40, §1°, inciso I da CF/88, o direito ao servidor aposentado por invalidez, decorrente de doença grave e incurável prevista em lei, de receber os seus proventos de forma integral, desde a inativação.

Cita jurisprudências.

Argumenta equívoco na forma do cálculo efetuado pela Administração Pública, alegando a necessidade de inclusão nos proventos de aposentadoria das verbas de caráter indenizatório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar procedente a ação, para reconhecer o direito à paridade e à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez do autor.

O Instituto de Previdência apelado apresentou
contrarrazões à apelação,
requerendo o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição (Id 1926179).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão,
recebendo o recurso de apelação em seu duplo efeito (id 2015075).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença (id 2205164).

É o Relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a parte autora ingressou com Ação Ordinária contra o IGEPREV, objetivando a revisão de sua aposentadoria por invalidez, conforme a Portaria n° 0532 de 02/01/2008, argumentando fazer jus à aposentadoria integral, conforme a Emenda Constitucional n° 70/2012, ao invés dos proventos proporcionais como vem sendo pago.

O IGEPREV contestou a ação, alegando que realizou os cálculos dos proventos de aposentadoria com base na média contributiva
equivalentes à 80% das melhores contribuições revertidas ao regime previdenciário,

de acordo com
a legislação que estava vigente na data de aposentação do autor em janeiro de 2008, nos termos do artigo 40, §1°, inciso I da Constituição Federal, com redação dada pela
Lei nº 10.887
/04, ao regulamentar a Emenda Constitucional nº 41/03. No mais,
defende que em razão da natureza jurídica indenizatória, as vantagens pleiteadas não se incorporam na remuneração pelo que aduz a impossibilidade de repercussão nos cálculos dos benefícios previdenciários.

Por conseguinte, sobreveio a Sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, reconhecendo a prescrição do fundo de direito da pretensão do autor.

Analisando os argumentos apresentados e a documentação colacionada aos autos, verifico assistir razão ao apelante, devendo ser reformada a Sentença, como passo a demonstrar.

- Da Prescrição Não Configurada:

Na hipótese, a sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão do autor em rever o ato de sua aposentadoria, considerando o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre o ato de aposentadoria (03/01/2008) e a data de ajuizamento da demanda (1°/10/2013).

Primeiramente, cumpre destacar que
não há falar em hipótese de trato sucessivo quando se busca a alteração/revisão do ato de aposentadoria, posto que
a
concessão da aposentadoria em favor do
autor,
decorre de atos únicos da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de maneira que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir daí teria se caracteriza
da a violação do direito, logo não se aplica o enunciado
da Súmula 85 do STJ
.

Entretanto, importa contextualizar que o autor é policial militar, tendo ingressado na fileiras da corporação em 21/08/1989, conforme publicação no Boletim Geral n° 160/89, além disso o autor foi reformado em razão de doença incapacitante, sendo considerado incapaz definitivamente para o serviço policial militar, enquadrado no artigo 108, inciso VI da Lei Estadual n° 5.251/85
[1]
, conforme ficha funcional e a proposta de Reforma do militar (vide id 1926169).

Assim, n
o caso vertente, após 18 (dezoito) anos de serviço público, o autor aposentou-se por invalidez permanente, em decorrência de doença grave, com proventos calculados com base na EC 41/2003 e na Lei 10.887/2004, assim como, em Leis e Decretos Estaduais.

Por conseguinte, a Emenda 41/2003 acabou com a integralidade e determinou a aposentadoria com base na média dos 80% dos maiores salários de contribuição, e não mais no valor da remuneração do cargo.

Entretanto, em 29/03/2012, a EC n° 70/2012 restabeleceu a integralidade, mas com efeitos financeiros a partir de sua publicação, conforme tese fixada, sob a sistemática de repercussão geral, pela Suprema Corte RE 924456/RJ.

Nesse contexto,
o autor ajuizou a ação revisional de aposentadoria por invalidez em 1°/10/2013, com base na EC n° 70/2012, objetivando corrigir o valor da aposentadoria para o valor integral do salário na época da aposentação.

Portanto, considerando que
a pretensão d
o autor
visa alterar o ato de sua aposentadoria decorrente do advento
da Emenda Constitucional n°
70
/12
que
restabeleceu a integralidade dos proventos, na hipótese de servidor
aposentado por invalidez permanente, caso do autor, desta forma, assiste razão ao
Parquet
apelante para que seja considerado como termo inicial da prescrição a vigência da referida Emenda em março de 2012.

Vale ressaltar, ainda, que considerando o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 06/01/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem
, no caso concreto, se originou com a publicação da Emenda n° 70/2012.

Nos termos do art. 2º da EC n° 70/12, afigura-se a modulação dos efeitos financeiros da norma de transição sob caráter meramente prospectivo, a partir da data da promulgação da emenda, a seguir transcrito:

“Art. 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações,
procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias
, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998,
com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional.”

Ainda, no julgamento do RE 924.456, o STF firmou tese de repercussão geral (Tema 754), que reconhece a data da promulgação da EC nº 70/12,
como termo inicial do direito assegurado na nova norma de transição
. In verbis:

“CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral:
“Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/3/2012)”
. (STF - RE 924456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)

Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir transcrita:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA.

Denota-se a pretensão inicial de revisão do ato de aposentadoria concedido em 14.03.1997 Decreto nº 7.4447/97 -, fulminada pela prescrição do fundo do direito, haja vista o ajuizamento da presente ação em 06.01.2014. Contudo, no tocante ao pleito alternativo de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos da E.C. nº 70/2012, não evidenciada a prescrição, consoante a jurisprudência do e. STF, em sede de repercussão geral, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros nela previstos. Todavia, não obstante a contradição no tocante à prescrição do fundo do direito quanto à revisão dos proventos para fins da observância da E.C. nº 70/2012, a manutenção da decisão combatida no tocante ao mérito Malgrado a incontroversa moléstia, a falta de previsão no rol taxativo das doenças elencadas no art. 203, parágrafo único da Lei Municipal nº 1.915/90, a afastar o direito à percepção dos proventos integrais, na esteira do e. STF, julgado na forma do art. 543-B - repercussão geral. Embargos de declaração acolhidos. (Embargos de Declaração Nº 70075460964, Terceira Câmara Cível,... Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 20/08/2018).
(TJ-RS - ED: 70075460964 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 20/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/08/2018)”

Feitas essas considerações, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para afastar a declaração de prescrição, tendo em vista que não foi ultrapassado o prazo de cinco anos entre o advento da Emenda Constitucional n° 70/12 (29/03/2012) e a data de ajuizamento da ação (1°/10/2013).

Superada a questão da prescrição, passo ao exame de mérito da demanda, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento por este E. Tribunal, nos termos do artigo 1.013, §3° do Código de Processo Civil.

MÉRITO

No caso, o autor aduziu que o cálculo de seus proventos devem levar em consideração a última remuneração, com base na Emenda Constitucional n° 70/2012, e não de acordo com a média aritmética simples realizada pelo IGEPREV, determinada pela Lei 10.887
/2004 que regulamentou a Emenda Constitucional nº 41
/2003 e em leis estaduais, requerendo o reconhecimento do direito à paridade de seus vencimentos com os dos servidores da ativa, aduzindo a ilegalidade da supressão da Representação por graduação, de localidade especial, de auxílio moradia e de indenização, afirmando que foi aposentado por invalidez.

Como é cediço, os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho, nos termos do art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

A Emenda Constitucional nº 70/2012 estabeleceu, em seu art. 6º-A, regra de transição para a EC nº 43/03, quanto à base de cálculo da aposentadoria por invalidez dos servidores ingressos no serviço público até
31/12/2003
, de sorte que, para quem se enquadrasse nas hipóteses do inciso I do art. 40 da CF/88, os proventos da aposentadoria seriam calculados com base na remuneração do respectivo cargo, “
in verbis
”:

“Art. 6º-A.
O servidor
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional
e
que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente
, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal,
tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.” (grifei)

Da análise do dispositivo citado, verifica-se que foi estabelecida nova regra de transição para os servidores aposentados por invalidez permanente, com
fundamento no inciso I do §1° do art. 40 da Constituição Federal, e que tenham ingressado no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional 41/2003 (31/12/2003), qual seja, a alteração da base de cálculo dos proventos de aposentadoria, que passa a ser a remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentado
ria.

Nesse contexto, no caso
das aposentadorias concedidas em virtude de acidente em serviço
,
moléstia profissional
ou
doença grave
,
contagiosa
ou
incurável
, o percentual que irá incidir sobre a base de cálculo (remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria) será de 100% (cem por cento), chegando-se, portanto, a integralidade de proventos.

Por outro lado, nos demais casos, apesar de a aposentadoria ser calculada com integralidade da base de cálculo, os proventos ainda serão proporcionais ao tempo de contribuição do servidor.

No caso concreto, constata-se que o
autor é Militar reformado da Policia Militar do Estado do Pará, incluído nas fileiras da corporação em 21/08/1989 pelo Boletim Geral nº 160/89 (id 1926169) através de concurso público.

Por conseguinte, após dezoito anos, um mês e cinco dias de efetivos serviços prestados, conforme certidão de tempo de serviço, o autor foi reformado pelo Comandante Geral da Policia Militar (id 1926169), com base no inciso II do artigo 106 e inciso VI do art. 108 da Lei Estadual n° 5.251/85, após avaliação pela junta de inspeção de saúde que
julgou o autor

incapaz definitivamente para o serviço policial militar, podendo prover os meios de sua subsistência
.

Por oportuno, transcrevo o disposto nos artigos 106, inciso II e do art. 108, inciso VI, ambos da Lei Estadual n° 5.251/85, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará:

“Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde que:

(...)

II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

(...)

VI - Acidente ou
doença
, moléstia ou enfermidade,
sem relação de causa e efeito com o serviço
.” (
grifei
)

Assim, observando a legislação específica aplicada aos militares estaduais,
verifica-se que o autor foi então considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo policial militar, podendo prover os meios para sua subsistência. Estando enquadrada no item VI do Art.108 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

Feitas essas considerações, aplicando o disposto na EC n° 70/2012 ao caso vertente, em que pese o autor preencher o requisito de ter ingressado no serviço público até 31/12/2003, todavia não restou configurado o outro requisito de ter sido aposentado por invalidez permanente,
ou seja, incapacidade para toda e qualquer atividade, hipótese em que serão devidos proventos integrais.

Ademais, o autor não demonstrou a existência de prova a indicar que a
incapacidade
decorreu do exercício da função policial.

Assim,
observa-se que o autor não possui condições de trabalhar na função de policial militar, entretanto, pode exercer outro tipo de atividade civil, logo, não se mostra completamente incapaz para o trabalho, por essa razão foi reformado com remuneração proporcional ao tempo de serviço e não integrais como pleiteado, nos termos do artigo 110, a do Estatuto dos Policiais Militares do Pará, senão vejamos:

“Art. 110 -
O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso VI do artigo 108
, será
reformado
:

a) -
Com remuneração proporcional ao tempo de serviço
, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;

b) - Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.”

Portanto, inexistindo divergência entre a motivação do ato que reformou o militar com proventos proporcionais e o laudo expedido pela junta de inspeção de saúde da PM, não há ilegalidade no ato que realizou a reforma do autor com proventos proporcionais ao tempo de serviço, tendo em vista que a sua incapacidade é parcial e apenas para os serviços militares e não decorre de doença alienante ou acidente/doença do trabalho.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é de que a reforma em decorrência de incapacidade originada por causa não relacionada ao serviço militar, somente é garantida aos militares, se restar configurada invalidez, ou seja, incapacidade para toda e qualquer atividade, hipótese em que serão devidos proventos integrais, o que não é o caso dos autos, pois a enfermidade apresentada pelo autor com diagnóstico no CID F25 (Transtorno Esquizoafetivo – vide Ficha Funcional id 1926169) não se caracteriza como invalidez, isto é, incapacidade
para
toda e qualquer atividade
de
trabalho.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 28.658 - MG (2011/0094466-4) RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO AGRAVANTE : JOSÉ DE LIMA ROSA ADVOGADO: MOISÉS ELIAS PEREIRA E OUTRO(S) AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS PROCURADOR: SILVANA COELHO E OUTRO(S)

DECISÃO

Trata-se de Agravo interposto por JOSE DE LIMA ROSA contra a decisão que inadmitiu recurso especial. Referido recurso foi interposto contra acórdão do TJ-MG que restou assim ementado, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO - REFORMA PROPORCIONAL - BOMBEIRO MILITAR - INCAPACIDADE PARCIAL - APROVEITAMENTO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DENTRO DA CORPORAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - LEI ESTADUAL 5.301/69 E LEI DELEGADA N. 37/1989. A legislação estadual não prevê a possibilidade de aproveitamento do militar considerado parcialmente incapaz em outra atividade dentro da corporação.

Nas razões do especial, aduz o recorrente as seguintes teses a saber: a) violação ao art. 535, II, do CPC. Argumenta que foi reformado por incapacidade parcial por não poder executar as funções típicas de bombeiro militar. Sustenta que, neste caso, é cabível o seu aproveitamento em outras funções dentro da corporação, conforme dispositivo que aponta da legislação estadual e que não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal a quo; b) violação ao art. 332 do Código de Processo Civil, ante o entendimento de que o Tribunal local teria ignorado a sua condição de capaz para exercer atividades civis.

Ao analisar o recurso especial o Tribunal "a quo" o inadmitiu por entender que não há violação ao art. 535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto contém fundamentação suficiente para a resolução da lide, não sendo obrigação do órgão prolator analisar todas as teses do recorrente. Entendeu inadmissível o recurso, também, porque a questão da capacidade do recorrente envolve matéria fático-probatória, cujo revolvimento é vedado ante o óbice da Súmula 07/STJ.

No presente agravo o recorrente repisa os fundamentos do recurso especial.

Relatados. Decido.

Não assiste razão ao agravante.

Com efeito, a tese do recorrente consiste em toda a controvérsia dos autos e foi analisada à exaustão pelo acórdão recorrido, que, contudo, chegou a conclusão diversa da pretendida, conforme se observa do seguinte excerto da decisão recorrida, verbis:

Adentrando o tema central, a possibilidade, ou não, de o autor ser recolocado em cargo destinado às funções administrativas no Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais, passo ao exame do acervo processual.

De acordo com o "Laudo Clínico Forense" elaborado nos autos da primeira ação proposta pelo ora demandante (f. 33/46), o perito oficial constatou que "o periciando encontra-se incapacitado, definitivamente, para o exercício da atividade profissional de bombeiro militar
" e
que "a enfermidade apresentada não se caracteriza como invalidez, isto é, incapacidade para toda e qualquer atividade de trabalho
." - f. 41
Portanto, restou comprovado que o recorrente possui capacidade labotativa, mas não para exercer as atividades específicas de bombeiro militar.

Sobre a incapacidade do militar, dispõe a Lei estadual n. 5.301/69:

Art. 96 - O militar da ativa, atingido pelos artigos 139 e 140 deste Estatuto, terá direito à reforma nas seguintes condições:

I - se contar mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço, perceberá o soldo e as vantagens incorporáveis do posto ou graduação;

II - se o tempo de serviço for igual ou menor de 25 (vinte e cinco) anos, porém maior de 5 (cinco) anos, a reforma será concedida com o soldo e as vantagens incorporáveis proporcionais ao tempo de serviço, à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) por ano de serviço, sobre o mesmo soldo e vantagens;

III - Se a incapacidade for motivada por acidente no serviço ou por moléstia profissional ou tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia malígna, cegueira, lepra, paralisia, ozena, pênfigo foliáceo, cardiopatia descompensada ou doença que o invalide inteiramente, mediante parecer da junta militar de Saúde, será reformado com o soldo e vantagens integrais do posto ou graduação, qualquer que seja o tempo de serviço.

§ 1º - A reforma será proporcional, à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) do soldo e vantagens, por ano de serviço, quando determinada por incapacidade moral ou profissional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 e letra "d" do item I do artigo 139 deste Estatuto, no caso de oficial, e nos termos do item III do artigo 140 deste Estatuto, no caso de praça, não se aplicando, na hipótese prevista neste parágrafo, o disposto no item I do presente artigo.

§ 2º - A praça que atingir a idade-limite de permanência na ativa ao ser transferida para a reserva remunerada, perceberá:

a) o soldo do posto e vantagens incorporáveis que perceber na ocasião, se contar mais de 20 (vinte) anos de serviço;

b) o soldo e vantagens incorporáveis proporcionais ao tempo de serviço, à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) por ano de serviço, se contar 20 (vinte) anos, ou menos, de serviço.

§ 3º - Enquadra-se nos incisos I e II o indivíduo julgado incapaz para funções típicas de policial-militar, podendo, entretanto, manter sua subsistência pelo exercício de atividades civis.

§ 4º - Considera-se inteiramente inválido o indivíduo total e permanentemente impossibilitado de exercer qualquer trabalho, na vida policial-militar ou civil, não podendo prover, por forma alguma, os meios de subsistência.

§ 5º - Considera-se alienação mental todo o caso de distúrbio mental ou neuromental grave persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça alteração completa ou considerável na personalidade, destruindo a auto-determinação do progmatismo, tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

§ 6º - Ficam excluídas do conceito de alienação mental as epilepsias psíquicas e neurológicas, assim julgadas pela Junta Militar de Saúde.

Já a Lei delegada n. 37/1989, alterando o prazo, estabeleceu:

Art. 43 - O militar transferido para a reserva remunerada perceberá soldo:

I - Integral;

a) se contar 30 (trinta) ou mais anos de serviços;

b) se atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo e contar mais de 20 (vinte) anos de serviço;

II - Proporcional, à razão de tantas quotas de 1/30 (um trinta avos) ao soldo quantos forem os anos de serviço, nos demais casos.

A tese do autor é de que a Resolução n. 3.322 de 24 de setembro de 1996 permite que o militar considerado incapaz seja aproveitado em funções administrativas compatíveis com a sua condição. Confira-se (f. 47/50):

Art. 11. O militar que ingressar nos cursos previstos no artigo 7º desta Resolução, através de TE (teste ergométrico), terá as atividades físicas adaptadas às suas condições de saúde.

Todavia, analisando detidamente o conteúdo da referida Resolução, pude constatar que seu objetivo é aplicar aos militares testes de saúde para seleção de atividades adaptadas às condições físicas de cada um, mas dentro das funções específicas de militar e não administrativas como faz crer o requerente. (grifo nosso)
Nesse contexto, como a legislação não prevê a possibilidade de aproveitamento do militar considerado parcialmente incapaz em outra atividade dentro da corporação, aqui considerando tanto a Lei estadual 5.301/69 e a Lei delegada n. 37/1989, tenho como incabível a pretensão de nulidade do ato de reforma proporcional do autor, o qual deve ser mantido.

Significa dizer,
a única hipótese prevista na lei que se enquadra na situação apresentada pelo apelante, já que não contava com trinta anos de serviços no momento do pedido de transferência para a reserva, é a reforma proporcional, como concedida pelo Estado.

Já quanto à suposta violação ao art. 332 do Código de Processo Civil, melhor sorte não acode ao agravante.

Isto porque no próprio excerto acima transcrito há a afirmação de que a perícia considerou o recorrente como apto para exercício de atividades civis, desde que não sejam específicas de bombeiro militar
. Assim, a alegação de que o acórdão recorrido ignorou tal tese resta atingida pela Súmula 284/STF, aplicada por analogia.

Ademais, questões como esta, em que se questiona se há ou não capacidade para o trabalho, são inviáveis em sede de recurso especial por incidência da Súmula 07/STJ.

Tais as razões expendidas, com fundamento no artigo 544, § 4°, II, "a", do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 26 de outubro de 2011 MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator (Ministro FRANCISCO FALCÃO, 28/11/2011)” (
grifei
)

Portanto, conforme os documentos acostados autos, considerando a incapacidade do autor só para vida militar e que a doença não possui relação (causa e efeito) com o serviço militar, a reforma do militar será na mesma graduação/patente que ostentava quando estava na ativa, mas recebendo o soldo proporcional ao tempo de serviço, nos termos do artigo 110, a da Lei Estadual 5.251/85 e art. 92 da Lei Estadual n° 4.491/73.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência de outros tribunais que corroboram o meu entendimento sobre a questão:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. LESÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO MILITAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA TODAS AS ATIVIDADES REMUNERADAS (INVALIDEZ). Comprovada pelas perícias médicas a ausência de qualquer incapacidade do autor do ponto de vista traumatológico, assim como a inexistência de relação de causa e efeito entre a atividade militar e a doença psiquiátrica, e de incapacidade definitiva para toda e qualquer atividade remunerada, militar ou civil (invalidez), descabida a reforma postulada.

(TRF-4 - AC: 50595113620174047100 RS 5059511-36.2017.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PARA TODA E QUALQUER ATIVIDADE. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 10.990/97.

1. Agravo retido: indeferimento do pedido de realização de nova prova pericial que não traz prejuízo à defesa. Art. 370 do CPC.

2. Nulidade da sentença: desnecessidade de produção de prova testemunhal para a demonstração das condições de guarnição interna de presídios. Fato incontroverso acerca da tensão do ambiente de trabalho. Prefaciais afastadas.

Mérito: 3. Conforme a Lei Complementar Estadual nº 10.990/97,
a incapacidade definitiva para o serviço militar não inviabiliza o exercício de qualquer outra atividade, como ocorre na invalidez
. Uma vez declarada a incapacidade definitiva do servidor para o serviço militar ele é reformado com proventos da mesma graduação (arts. 116, I e 117, da Lei Complementar nº 10.990/97), enquanto na invalidez para qualquer trabalho, nos termos do parágrafo único do art. 118, a reforma ocorre com remuneração correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuir na ativa.

4. Perícia judicial que confirma a conclusão da Administração
no sentido de que há incapacidade permanente para o serviço militar, mas não para toda e qualquer atividade
, o que afasta a incidência do parágrafo único do art. 118 da Lei Complementar Estadual nº 10.990/97.

5. Indevido o benefício financeiro previsto na Lei Estadual nº 10.996/97 c/c Lei Estadual nº 10.594/95,
porquanto ausente o nexo causal entre a patologia incapacitante e o exercício da atividade.

6. A responsabilidade civil do Poder Público (art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal) é objetiva e sua caracterização depende da existência da oficialidade da ação, da relação de causalidade material entre a conduta administrativa e o resultado danoso, bem como a ausência de excludente de responsabilidade, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausente comprovação do efetivo prejuízo moral provocado pela conduta administrativa e, por consequência, de um dos pressupostos da indenizabilidade. APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70075641167, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/01/2018, Diário da Justiça do dia 22/01/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - BOMBEIRO MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE PROVENTOS - PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DO SOLDO INTEGRAL NA GRADUAÇÃO PARADIGMA - IMPOSSIBILIDADE - JUNTA MÉDICA DE SAÚDE QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE TÃO APENAS PARA O SERVIÇO NO CORPO DE BOMBEIROS - AUTOR QUE NÃO É INVALIDO E PODE PROVER OS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA - ENFERMIDADE QUE NÃO GUARDA CORRELAÇÃO DE CAUSA-EFEITO COM O SERVIÇO - APOSENTADORIA PROPORCIONAL - DIPLOMAS ESPECIAIS REGULADORES - ESTATUTO DOS BOMBEIROS MILITARES ERJ (LEI Nº 880/85) E LEI DA REMUNERAÇÃO DO POLICIAL MILITAR E DO BOMBEIRO MILITAR ERJ (LEI Nº 279/79). FIXAÇÃO DE PROVENTOS NA FORMA DA LEGISLAÇÃO REGENTE À ÉPOCA DA REFORMA DO MILITAR - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS -ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA Recurso a que se nega seguimento.

(TJ-RJ - APL: 02928978020088190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA FAZ PUBLICA, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 09/07/2014, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2014)

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - DOENÇA INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE MILITAR - CONCLUSO DA JUNTA DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM O ATO/TÍTULO DE REFORMA - REFORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO - LEGALIDADE DO ATO AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Inexistindo divergência entre a motivação do ato que reformou o militar com proventos proporcionais e aquela consignada no laudo expedido pela Junta Central de Saúde, confirmado em juízo, não há ilegalidade no ato que deferiu sua reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço, eis que sua incapacidade parcial e apenas para os serviços militares e não decorre de doença alienante ou acidente/doença do trabalho.

(TJ-MG - AC: 10024096625199001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 05/11/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2013)”

Destarte, analisando o art. 110, “b” da Lei nº 5.251
/85 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará) e o art. 97 da Lei nº 4.491
/73 (Lei de Remuneração dos Policiais Militares do Pará), observa-se que a legislação prevê o cálculo da remuneração com base na integralidade do soldo exclusivamente nos casos em que o militar vier a ser considerado inválido total e permanentemente para qualquer trabalho; ou, ainda, que a “doença, moléstia ou enfermidade adquirida” tivesse relação de causa e efeito com as condições inerentes ao serviço, o que todavia não é o caso dos autos.

Neste ponto, cumpre destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tornou-se pacifica no sentido de integralidade dos proventos no caso de aposentadoria por invalidez e inexistiu alteração constitucional neste particular, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES.

1.
É firme a jurisprudência desta Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei
, conforme dispõe o art.
40
,
§ 1º
, inciso
I
, da
Constituição Federal
. 2. Agravo regimental não provido”.

(AI 835268 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ART.
40
,
§ 1º
,
I
, DA
CONSTITUIÇÃO
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que são devidos proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez permanente, nos casos em que tal condição decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 769391 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)”

Por fim, ressalta-se que o autor não realiza impugnação específica quanto à conclusão apresentada pela Junta de Inspeção de Saúde da Polícia Militar quanto a sua incapacidade definitiva para o serviço policial, mas podendo prover meios de subsistência em atividades civis, que desse modo a avaliação de saúde permanece íntegra.

Nesse diapasão, imperativo concluir que não merece prosperar a tese sustentada pelo apelante de erro no cálculo, pois o autor não foi aposentado por invalidez de corrente de moléstia grave como alegado, desta forma, o demandante também não se enquadra na regra de transição descrita na EC n° 70/2012.

Assim, considerando que não foi demonstrada qualquer ilegalidade ou incorreção nos cálculos dos proventos do autor, logo devem ser proporcionais ao tempo de serviço do militar, configurando insubsistente a pretensão de pagamento de proventos integrais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a prescrição
do fundo de direito
decretada e no mérito julgar improcedente o pedido de pagamento de proventos integrais do cargo,

tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

[1]

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

(...)

VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

Belém, 08/06/2020